Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-14.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-14.2017.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO DE DEUS MAGNO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

2.

Devem ser relativizado o princípio da força vinculante dos contratos ante a ausência de comprovação d
a efetivação do contrato de empréstimo.

3.

Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão Monocrática ID nº
12431943
da lavra deste relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Bancário c/c Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada por
JOAO DE DEUS MAGNO DE SOUZA
.

A ação de origem foi proposta pelo agravado, o qual pleiteou a nulidade da operação de empréstimo e repetição de indébito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, tendo o magistrado de 1.º grau julgado parcialmente procedente a ação. Diante disso, o agravante interpôs apelação cível sob a qual proferi decisão monocrática para

manter a sentença em todos os seus termos
.

Inconformado, o agravante interpôs este recurso com pedido de efeito suspensivo para reformar a decisão monocrática, alegando a necessidade de concessão do efeito, na medida em que a não concessão ocasionaria a condenação injusta e indevida do recorrente com a penalização à sucumbência indevida.

Alegou-se que o negócio jurídico em comento foi firmado pelas partes por livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento. Fez-se referência ao princípio da força vinculante ou da obrigação da convenção.

Aduz que
não há nexo de causalidade entre a conduta da agravante e os supostos danos alegados. Além disso, foi suscitada a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, pois entende pela não aplicação da Teoria da Responsabilidade Objetiva.

Ademais, questionou-se o
valor pleiteado a título de indenização, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por estas razões, requer, a reforma da decisão atacada, para revogar a tutela de urgência deferida.

Por fim, pede o conhecimento do presente recurso e ao final seu provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, dessa forma, este recurso não dispõe de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em suas razões, o agravante defende que o contrato de empréstimo em comento foi firmado pelas partes por livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento. Entretanto, no presente recurso não se demonstrou a efetivação de contrato.

Portanto, deve-se ter em vista que a matéria verbalizada no princípio da força vinculante não é absoluta, principalmente diante da ausência de comprovação de que não há vício de consentimento presente no negócio jurídico em questão. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS NÃO CONDIZENTES COM O PATAMAR MÉDIO PRATICADO PELO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TEC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUN SERVANDA E DO PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS.
RECURSO. IMPROVIMENTO.

(TJ-BA - APL: 05415507020188050001, Relator: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

..........................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO
. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

REsp n. 973.827/RS, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/9/2012 (Recurso Repetitivo). 2. O acórdão recorrido afirma expressamente que a capitalização mensal de juros não estava pactuada. Assim sendo, a inversão de tal julgado demandaria a análise dos termos do contrato, providência vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido nos enunciados sumulares n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não tenha sido objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incidem, por analogia, os óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.084.366/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

Além disso, tendo em vista o questionamento acerca do nexo presente entre a conduta da instituição financeira e o dano moral sofrido pelo agravado, tanto quanto ao valor a ser pago a título de dano moral, reproduzo
fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“No que concerne à condenação em indenização por danos morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é fato que a instituição financeira recorrida atentou contra a recorrente ao realizar descontos indevidos oriundos de empréstimo que a requerente afirma não ter contratado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar, resultando, assim, no valor estabelecido a título de indenização dentro de parâmetros legais, conforme se observa de julgamento proferido por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. 2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada. 3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

4-Em que pese a alegação do Banco Agravante de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial (Id 1962804 - Pág. 2) demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

5-Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada, conforme bem observado na sentença de origem.

7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes.

8-Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

9-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa).

10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

11-Agravo de Interno conhecido e não provido, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual. À unanimidade. (9636064, 9636064, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, publicado em 2022-06-02).

Nesse cenário, diante da negativa da contratação do empréstimo, incumbia ao banco juntar cópia do instrumento contrato a fim de demonstrar a manifestação de vontade da apelada na celebração do negócio”.

Por todo o exposto, ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para modificação do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024